Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-41.2022.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE ARMA DE FOGO APTA A REALIZAR DISPAROS EM SÉRIE. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS DO INFRATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que é típica a conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003 ainda que a arma esteja desmuniciada ou esteja o agente portando munição desacompanhada de qualquer arma.
4. Mesmo diante da confissão espontânea do apelante, não procede o pedido de abrandamento da medida, tendo em vista que as medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena retributiva ou punitiva. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
5. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e o perfil do adolescente, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
6. Recurso conhecido e desprovido.